Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reveste-se de legalidade a busca pessoal e veicular realizada por policiais civis, quando há fundada suspeita de possível flagrante de conduta ilícita – informações recebidas pela Seção de Repressão às Drogas da Polícia Civil sobre a entrega de entorpecentes pelo réu -, monitoramento pelos policiais e, visualização do acusado arremessando uma sacola com comprimidos pela janela do veículo. Preliminar afastada.

2. O transporte de comprimidos de cafeína não se enquadra na previsão do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois, a mesma (cafeína) não consta no rol de substâncias ilícitas da Portaria 344/98 – MS.

3. O contexto da apreensão da cafeína não permite concluir que se tratava de insumo destinado ao preparo de entorpecentes, porquanto já estava na forma em que é comercializada (comprimidos). Outrossim, o laudo pericial não trouxe qualquer informação nesse sentido, de modo que seu transporte não se enquadra na conduta descrita no art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06.

4. A pequena quantidade e a falta de outros indícios de que as porções de haxixe e cocaína apreendidas, quando da abordagem dos réus, fossem destinadas ao comércio, bem como, a ausência de precisão das testemunhas policiais sobre com qual(is) réu(s) as drogas foram encontradas, resulta na falta de evidências para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

5. Não sendo o conjunto probatório capaz de demonstrar a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a absolvição dos réus por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

6. Recurso desprovido.